Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DE EMISSÃO EM CAMPO ESPECÍFICO. IRREGULARIDADE FORMAL. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL PELO CONTEXTO CONTRATUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré executividade em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, sob alegação de nulidade do título por ausência de indicação do local de emissão, com pedido de extinção da execução e restituição de valores constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do local de emissão em campo específico da cédula de crédito bancário invalida o título executivo, quando o próprio instrumento contém elementos suficientes para identificar, de forma inequívoca, o local de emissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O art. 29, V, da Lei no 10.931/2004 exige a indicação do lugar de emissão, mas a falta de menção em campo próprio não invalida o título quando o contexto do instrumento permite identificar o local de emissão com segurança.
4 Elementos objetivos constantes da cédula permitem identificar o local de emissão, o que afasta a alegada incerteza e impede o reconhecimento de nulidade por formalismo.
5 A irregularidade formal não compromete a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, nem prejudica o exercício do direito de defesa, sobretudo quando o contrato define de modo claro a forma de cumprimento da obrigação.
6 A arguição tardia do vício formal, após a prática de atos relevantes na execução, caracteriza uso oportunista da nulidade e não justifica a desconstituição do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de indicação do local de emissão em campo específico da cédula de crédito bancário não acarreta nulidade quando o próprio instrumento permite identificar, de forma inequívoca, o local de emissão, por se tratar de irregularidade formal que não afeta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 29, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959609, 0730030-02.2023.8.07.0001, Rel.: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025, pub. 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 995539, 20150310212437APC, Rel.: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, j. 08/02/2017, pub. 06/03/2017.